Tribunal: TJDFT
Processo: 0000341-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000341-27.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL ANDREI MOREIRA DA SILVA, HIAGO DE ALMEIDA NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PROVA DOCUMENTAL E PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. MERA FORMALIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. PLURALIDADE DE MAJORANTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. "Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de produção de prova, pois o Magistrado é o destinatário das provas, sendo-lhe conferido o poder discricionário para indeferir diligências que considere protelatórias ou desnecessárias." (Acórdão n.1089031, 20160410047359APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 185/198). 2. "A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, mormente quando corroborado por outros meios de prova, como no caso dos autos." (Acórdão n.1187252, 20180910032286APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: 158/165). 3. A prova documental (portaria de instauração de inquérito policial, boletim de ocorrência referente ao roubo, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia em que a funcionária da residência reconheceu com segurança os três recorrentes, relatórios de investigação e auto de reconhecimento de pessoa realizado em juízo) e oral (palavra da vítima e da funcionária da casa roubada) formam um conjunto probatório coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação de todos os apelantes nos termos dos artigos 157, §2o, I e II do CP. 4. No crime de roubo em concurso de agentes, "sua incidência não pressupõe que todos os agentes criminosos subtraiam bens e empreguem violência ou profiram grave ameaça contra a vítima, bastando que um deles assim proceda e que esta circunstância seja do conhecimento e conta com a aprovação dos demais" (Apud NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 946). 5. "Havendo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime." (Acórdão n.1089032, 20170710057652APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 185/198). 6. "Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o acusado permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, sobretudo se fixado na sentença o regime semiaberto para início de cumprimento da pena." (Acórdão n.1194392, 20180510037196APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 19/08/2019. Pág.: 178-187). 7. "Se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar alteração no regime prisional, a detração penal compete ao Juízo da Vara de Execuções, nos termos do art. 387 § 2o, do CPP." (Acórdão n.1059069, 20160710000500APR, Relator: JAIR SOARES 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 13/11/2017. Pág.: 192/196). 8. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 226, incisos I e II, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo seja reconhecida a fragilidade e a idoneidade da prova resultante do reconhecimento pessoal dos acusados. Assim, pedem sejam absolvidos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, diante da insuficiência de provas para o decreto condenatório. Defendem a necessidade de observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 226, incisos I e II, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028